Tribunal: STF
Processo: ARE 1480207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRAJETO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). LEGALIDADE. 



    1. Tratando-se de matéria que visa afastar a exigibilidade de tributo (inconstitucionalidade e a ilegalidade do art. 10 da Lei nº 10.666/2003), o Delegado da Receita Federal do domicílio de fiscal do contribuinte é parte legítima passiva. 



    2.Não houve violação ao princípio da legalidade porque a calibragem da alíquota, no que concerne à redução ou ao aumento em dobro, está prevista no art. 10 da Lei 10.666/03, limitando-se o regulamento a fixar os critérios para aferir o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica. 



    3. O acidente de trajeto, por se constituir, segundo a legislação previdenciária, em acidente de trabalho, pode ser considerado pelo órgão competente, e pela respectiva normatização infralegal, como uma das variáveis para a obtenção do índice.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II, LV e LIV; 37; 93, IX; e 150, I; todos da CF. Sustenta, em essência, que “ao delegar ao Conselho Nacional de Previdência Social, órgão da Administração Pública - Poder Executivo, a função de elaboração da metodologia para calcular o índice do FAP, de forma a identificar a alíquota individual do SAT/RAT que cada empresa vem obrigatoriamente aplicando desde janeiro de 2010, ofende diretamente o princípio da legalidade disposto na Carta Magna”.



    Em 5 março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    O recurso extraordinário foi inadmitido em face da ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e da necessidade de reexame de matéria fático-probatória, bem como foi negado seguimento ao recurso tendo em vista os Temas 554 e 660 do STF (evento 90, DECREXT1)



    (...)



    A parte interpôs, então, agravo do art. 1.042 do CPC (em face parte da decisão que inadmitiu o recurso) (evento 101, AGR_DEC_DEN_REXT2) e agravo interno (em face da parte da decisão que negou seguimento ao recurso) (evento 102, AGR_INT2). 



    Após, o agravo interno foi desprovido (evento 128, RELVOTO2). Por outro lado, no tocante à parte inadmitida do recurso, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e o feito encaminhado à Suprema Corte (evento 126, DESPADEC1).



    (...)



    Todavia, s.m.j., a parte interpôs o recurso cabível à espécie, uma vez que apresentou agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042, em relação à parte do recurso que restou inadmitida, de modo que a questão posta concerne à eventual ofensa reflexa à CF e reexame de matéria fático-probatória, e não sobre a aplicabilidade de determinado Tema. 



    Assim, devolvam-se os autos ao STF.



    Compulsando os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é de natureza mista, uma vez que houve negativa de seguimento, em razão da incidência dos temas 554 e 660, bem como não admissão, no tocante à matéria restante. 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    (ARE 1.411.111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ACIDENTE DE TRAJETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 1.329/2017 do Conselho Nacional da Previdência e Lei nº 8.213/1991) assentou a inclusão do acidente de trajeto no cômputo do FAP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (RE 1.397.677-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente